Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006795-90.2021.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Ronaldo Nobre de Alcantara, deferiu a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais), valor este a ser pago por ambas as partes, e ainda determinou à seguradora a realizar o depósito de 50% (cinquenta por cento) no prazo de 10 (dez) dias (id. 53278160).
Aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, no caso específico dos autos cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando que a agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida. Alega que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Defende a presença da probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano e a irreversibilidade da medida. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso XI, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações da agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Dessa forma, ao menos nesta quadra inicial, observo que a agravante, em sua defesa, pugnou pela produção da prova pericial, de modo que se mostra correta, em sede de cognição sumária, repiso, o entendimento adotado pelo MM. Juiz, estando em consonância com o art. 95, do CPC.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator